Tribunal: TJMT
Processo: 1039672-12.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039672-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRIST WILIAN DE MOURA BARBOSA DA SILVA - CPF: 007.269.191-36 (RECORRIDO), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039672-12.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Polo Passivo

CRIST WILIAN DE MOURA BARBOSA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO INFORMADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, cujo teor condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Suspensão do fornecimento de água. Pagamento na data do corte, com notificação da empresa acerca da quitação na mesma data (27/07/2023). Demora no restabelecimento (7 dias). Reclamações administrativas. Necessidade do ajuizamento da demanda e deferimento da medida liminar.

3.

Dano moral circunscrito pela demora na religação da energia elétrica.

4.

A água é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

5.

Valor indenizatório se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o critério da razoabilidade.

6.

O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024